Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728613-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEIZA CARLA MEDEIROS LEITE contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0705056-77.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor da COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União para que informem em quais contas bancárias eventuais contribuições, taxas ou congêneres em favor da executada são depositados. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o Estatuto Social da cooperativa agravada estabelece que são recursos econômicos as taxas cobradas dos associados, pagas mediante consignação em pagamento. Ressalta que, diante da negativa de localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito devido, os ofícios pretendidos visam identificar eventuais receitas da cooperativa devedora, proveniente de desconto em folha de pagamento de seus cooperados e/ou de parcerias com outras empresas. Alega que, por não serem públicas, não teria êxito em obter tais informações pessoalmente. Requer, em caráter de urgência, a concessão da antecipação de tutela recursal, no mérito a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300